Tribunal: TJDFT
Processo: 0738505-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738505-18.2021.8.07.0000 Agravante(s) LAURA ANGOTTI LEDIER Agravado(s) BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laura Angotti Ledier contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 107685073) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegado ato ilícito causado pelo Banco do Brasil na administração de contas do PASEP, de plano, declinou da sua competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Uberaba/MG, domicílio da autora. Destaco o teor da decisão agravada: O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos “limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. Ademais, deve-se ter em mente que a obrigação cujo cumprimento é exigido deve ser satisfeita na comarca da agência bancária correspondente, atraindo a incidência do enunciado no 363 da Súmula do STF: "A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato". Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Uberaba/MG. (...) Em razões recursais (Id 31171062), a agravante, preliminarmente, pugna pela concessão da gratuidade de justiça sob o argumento de que é aposentada e não dispõe “de recursos, sem o prejuízo de seu sustento e de sua família, para arcar com eventuais despesas processuais da presente demanda, conforme declaração de hipossuficiência que ora se anexa”. Diz presumir verdadeira a declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, art. 3o, do CPC e, portanto, “desnecessária a produção de provas da hipossuficiência financeira”. Afirma a impossibilidade de declinação de ofício da competência pelo juízo, por se tratar de competência relativa e, portanto, necessária a manifestação da parte ré quanto ao ponto. Alega violação ao princípio da não surpresa previsto nos arts. 9o e 10 do CPC, além da incorreta aplicação do art. 53 também do estatuto processual, o qual permite à autora da ação escolher o foro para seu ajuizamento, já que se trata de competência territorial, portanto relativa. Assinala ter a decisão agravada indicado “que a parte Autora, ao ajuizar a ação na comarca de Brasília/DF, o fez de forma aleatória, não observando o princípio do Juiz Natural, todavia, não há nada nos autos que vislumbre tal cognição”. Defende a necessidade de suspensão da decisão agravada, porquanto, o juízo de origem “decidiu por declinar sua competência, sem sequer solicitar esclarecimentos ou consultar a parte autora, indicando pela possibilidade e direito da parte agravante aforar a demanda no domicílio do autor, haja vista o mesmo possuir sede naquela comarca”. Alega, em suma, ser o juízo de origem competente para o processo e julgamento da demanda. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento e conhecimento do presente agravo na forma instrumental. b) Que seja concedida a gratuidade de justiça. c) Seja concedida a tutela nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, para que se determine de forma imediata suspensão da decisão agravada até a análise meritória do presente recurso. e) Seja o Agravado intimado para, querendo, apresentar sua contraminuta, bem como, que o MM. Juízo a quo seja oficiado para que preste suas informações. f) Ao final, julgue-se o mérito do Agravo e seja declarada a competência desta comarca para se processar e julgar a presente lide, com fulcro no art. 46, §1o do CPC/2015 e na faculdade atribuída ao consumidor de escolher o foro mais favorável, contando que o réu tenha domicílio, o que é incontestavelmente o caso. Na decisão de Id 31242962, indeferi a gratuidade de justiça requerida para fins de liberação do preparo referente ao agravo de instrumento, haja vista o pedido do benefício não ter sido apreciado na origem, em razão da declinação de competência. Por conseguinte, determinei o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. A agravante comprovou o recolhimento do preparo nos Ids 31341212 e 31341213. É o relato do necessário. Decido. Do juízo de admissibilidade do agravo de instrumento Em relação ao cabimento do presente agravo, registro, inicialmente, que, apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). A questão foi resolvida pela e. Corte Especial do STJ em âmbito de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), que deliberou acerca da questão mediante a fixação da tese assim disposta em acórdão adiante transcrito pela ementa que o resume: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Destaco também que muito embora a decisão impugnada não esteja elencada entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas pelo art. 1.015 do CPC, a inadmissão da insurgência sob o fundamento de irrecorribilidade imediata da decisão declinatória de competência relativa para juízo em outra unidade federativa poderá resultar em demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, porque, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a questão poderá ser revista. Negar a cognição a este agravo de instrumento implica imediato envio dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Uberaba/MG, situada em localidade diversa da escolhida pela autora/agravante para litigar em juízo. Essa é a situação excepcional ensejadora da admissão do recurso, consoante a jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Admito, portanto, o processamento do presente agravo de instrumento. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese, tenho que estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Conforme já me manifestei em demandas similares à ora em análise, entendo agir o Banco do Brasil S.A., nesses casos, por expressa determinação da lei instituidora do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público- PASEP (art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970[1]) e, nesse contexto, não ser de natureza contratual a relação constituída entre o Banco do Brasil S.A. e os beneficiários do referido programa, bem como não vislumbro elementos necessários à subsunção de tal vínculo jurídico à legislação consumerista. Em verdade, o Banco do Brasil S.A., por determinação legal, age como mero agente depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do Fundo PASEP e, assim, a competência para o processo e julgamento do feito deve ser aferida de acordo com as regras estabelecidas pelo estatuto processual, o qual, em seus artigos 46, § 1o, e 53, III, “a”, estabelece a possibilidade de ajuizamento da ação fundada em direito pessoal em um dos domicílios da pessoa jurídica ré, quando essa possuir mais de um domicílio: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. (...) Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; (...) Nesse sentido, são os seguintes julgados da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASEP. MÁ GESTÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA. DIVERSOS DOMICÍLIOS. ESCOLHA PELO LOCAL DA SEDE. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 53, III, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista. Sendo assim, enseja reforma a decisão que acolhe preliminar de incompetência territorial arguida em contestação, ao argumento de se tratar de relação de consumo e, por conseguinte, o foro competente ser o do domicílio do autor. 2. É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, razão pela qual não se trata de escolha aleatória de foro, mas sim de observância das regras de competência, a teor do disposto no artigo 53, III, "a", do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1334485, 07039819220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO MOVIDA EM FACE DE ENTIDADE FINANCEIRA ADMINISTRADORA DO PROGRAMA PASEP. SALDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO. FÓRMULA REPUTADA INCORRETA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. TITULAR DA CONTA VINCULADA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. AVIAMENTO NO FORO DESTA CAPITAL FEDERAL. AUTOR RESIDENTE EM ESTADO DIVERSO. LOCAL DA SEDE DO RÉU. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ARTS. 46 E 53, III, "A"). ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. OPÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual. 2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento. 3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT). 4. Derivando a relação jurídica de direito material que enlaça as litigantes de gestão de conta vinculada ao PASEP afetada à instituição bancária na forma da legislação específica, não subsistindo oferta do produto no mercado nem concorrência, estando o vínculo sujeito, pois, a regras específicas e vinculadas especificamente ao programa, que lhe conferem conformação jurídica, inviável que a relação estabelecida seja qualificada como relação de consumo. 5. Em se tratando de competência territorial, a qual, como é comezinho, detém natureza relativa, é passível de ser modificada, não advindo da sua alteração nenhum vício, até mesmo porque a ação pode fluir perante Juízo territorialmente incompetente e, ainda assim, as decisões que dele emanarem não serão ineficazes ou passíveis de invalidação, descerrando que o trânsito da ação por foro diverso daquele correspondente ao domicílio do autor, em tendo derivado de opção por ele manifestada, traduz simples abdicação da prerrogativa que lhe era ressalvada de demandar no local em que é domiciliado e escolha pelo foro que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito de defesa que lhe é assegurado. 6. A opção manifestada pelo autor quanto ao manejo de ação que encarta direito pessoal em domicílio diverso do seu, afastada a sujeição da relação às regras pertinentes ao direito do consumidor, conforma-se o elegido com o disposto no estatuto processual na parte em que dispõe sobre a competência territorial, pois, em suma, abdicando da faculdade de acionar o réu no local do seu domicílio, aviara a ação no local em que o acionado é sediado, donde deflui que a opção, ainda que soe dissonante da praxe, não tangencia as regras inerentes à competência territorial (CPC, arts. 46 e 53, III, "a). 7. Aviada ação originária de direito pessoal no local em que é domiciliada a pessoa jurídica ré, conformando-se a opção com o disposto pelo legislador processual ao dispor sobre a competência territorial, carece de sustentação arguição de incompetência formulada pela parte ré visando a fixação da competência para processamento e julgamento da ação no foro do local em que é domiciliado o autor, à medida em que, a par de dissentir a pretensão declinatória dos regramentos processuais, soa como comportamento contraditório, pois visa ser demandado em local diverso da sua sede, conquanto nele certamente tenha sucursal ou agência. 8. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1303772, 07244985520208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a imediata remessa do processo para tramitação em comarca de outro Estado, como resultado da decisão agravada, em que o juízo de origem, de ofício, declinou da competência territorial, poderá comprometer a resolução da lide em tempo razoável. Convém considerar que, em caso de o Tribunal de Justiça do Estado Minas Gerais eventualmente acolher preliminar de incompetência do juízo cível da Comarca de Uberaba/MG para o qual será redistribuído o processo de referência, e determine a devolução para o juízo de origem, para o qual a demanda foi distribuída primitivamente, haverá consumo de tempo e de recursos desnecessariamente, com retardamento indevido para a resolução do mérito da lide. Entendo, portanto, com fundamento na jurisprudência precursora do c. STJ que mitigou o rigor da taxatividade na admissibilidade do agravo de instrumento para admitir o cabimento em situação semelhante a que ora se considera, ser indispensável a concessão do efeito suspensivo almejado, para evitar a imediata execução da decisão agravada. A questão debatida deverá ser melhor analisada pelo colegiado, com a profundidade que a matéria demanda, quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem acerca do teor desta decisão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[2]. Expeça-se ofício. Malgrado ainda não efetivada a citação da parte requerida/agravada, faculto ela oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Lei Complementar n. 8, de 3/12/1970 - Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;